Tribunal: TJDFT
Processo: 0708084-95.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE CONTAS DE ÁGUA. RESILIÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DO USUÁRIO CADASTRADO. MEDIDA NÃO EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, bem como o pedido contraposto.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 68699982.
3. Na inicial, narra a parte autora que em 16/07/2018, celebrou com a requerida contrato de locação de um imóvel localizado em Arniqueira. Aduz que promoveu a entrega do referido imóvel à proprietária na data de 16/01/2019. Informa ainda que, após o término do contrato, descobriu haver débitos de água acumulados no período compreendido entre outubro de 2019 e outubro de 2022, totalizando R$ 3.101,14. Afirma que tais débitos resultaram na inscrição de seu nome Cartório de Protesto, sendo que ela atribui tal ocorrência à falha da requerida em não transferir a titularidade da conta de água após a venda do imóvel.
4. Da análise do acervo probatório, verifica-se que o contrato de locação firmado entre as partes abarcou o período de 16/07/2018 a 16/01/2019, conforme ID 68699895, e que, após sua saída do imóvel, este foi ocupado pela Recorrente. Ocorre que, mesmo após a saída da recorrente do imóvel, as contas de água se mantiveram em sua titularidade e, ante a ausência de pagamento das faturas, foram lavrados protestos da dívida em cartório (ID 68699908 e ID 68699959).
5. Com efeito, a responsabilidade pelo pagamento das faturas de água é de natureza pessoal, advinda do contrato entabulado entre o consumidor e a concessionária dos serviços. Todavia, cabe destacar que o consumidor deve comunicar à prestadora do serviço eventuais alterações no cadastro, a fim de afastar seu encargo por eventuais débitos. Isso porque, inexistindo requerimento de modificação, encerramento ou interrupção do contrato de prestação de serviços, é mantido o vínculo contratual, permanecendo o consumidor/contratante responsável pelas faturas posteriores à desocupação do imóvel, na concessionária dos serviços, independentemente do usufruto do serviço prestado, pois a ele está vinculada a obrigação. Nesse sentido: Acórdão 1824020, 0719470-11.2022.8.07.0009, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/03/2024, publicado no DJe: 12/03/2024.
6. Segundo disposto no art. 14, §1o, inciso II da Resolução 14/2011 da ADASA, o usuário é responsável pelo pagamento da fatura, assim como por manter os dados cadastrais atualizados junto ao prestador de serviços, inclusive, quando houver omissão das alterações supervenientes que importarem em reenquadramento.
7. No caso dos autos, verifica-se que a ausência de alteração cadastral, após a extinção do contrato de locação, fez com que as dívidas decorrentes dos serviços de fornecimento de água fossem atribuídas a quem constava no cadastro da concessionária. Desta forma, deve-se reconhecer que a parte autora/recorrente deveria ter comunicado às concessionárias de serviços a sua desocupação do imóvel, a fim de modificar a titularidade do cadastro, sendo que, não consta nos autos nenhuma providência nesse sentido. Assim, os débitos contraídos são de sua responsabilidade e devem por ela ser quitados, mesmo que tenham sido gerados quando o imóvel estava sob posse da recorrida, não podendo se eximir de sua obrigação.
8. Contudo, deve-se considerar o princípio que veda o enriquecimento sem justa causa (art. 884 do Código Civil). Em vista disso, nada impede que, com a comprovação do pagamento dos débitos pela recorrente, esta inicie uma ação contra a requerida para ser ressarcida pelas dívidas originadas da ocupação do imóvel, visando evitar o enriquecimento sem causa.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.